Tribunal: STF
Processo: HC 180567
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
Habeas corpus. 2. Crime contra a ordem tributária. 3. Medidas cautelares de busca e apreensão e prisão domiciliar deferidas pelo juízo de primeiro grau. 4. Substrato fático que não se enquadra no tipo penal mencionado no inciso V do artigo 1º da Lei 8.137/1990. 5. Incidência da Súmula Vinculante 24. 6. Atipicidade dos fatos narrados como delito fiscal no decreto prisional. 7. Não ocorrência do crime de lavagem de dinheiro pela atipicidade dos fatos narrados como suposto delito antecedente. 8. Confirmação da liminar anteriormente concedida. 9. Ordem concedida para reconhecer a ilegalidade das medidas cautelares deferidas, bem como a nulidade das provas delas decorrentes.